Tribunal: TJES
Processo: 0001723-78.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Remoção
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001723-78.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TADEU SOSSAI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001723-78.2018.8.08.0049

EMBARGANTE:
TADEU SOSSAI

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO PÚBLICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E PLANTÕES NO SAMU. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL A CORRÉU. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação por improbidade administrativa consistente na acumulação do cargo de Secretário Municipal de Saúde com plantões no SAMU, com imposição de multa civil equivalente a seis vezes a remuneração percebida à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021 e à exigência de dolo específico; (ii) estabelecer se houve vício na valoração do conjunto probatório quanto à configuração do dolo; (iii) determinar se o acordo de não persecução cível firmado por corréu produz efeitos em relação ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as teses relevantes e adota fundamentação apta a sustentar a conclusão, ainda que contrária ao interesse da parte.

O acórdão reconhece a incompatibilidade entre o exercício do cargo de Secretário Municipal de Saúde e a realização de plantões no SAMU, em razão do regime de dedicação integral exigido pelo art. 28 da Lei nº 8.080/1990.

O réu, profissional da saúde, mantém vínculos inconciliáveis de forma consciente, auferindo remuneração pública sem a correspondente prestação integral, o que evidencia o dolo na conduta.

O ônus de demonstrar a legalidade da acumulação incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido cumprido.

A pretensão de reexame da valoração das provas revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada à via dos aclaratórios.

O acordo de não persecução cível firmado por corréu possui caráter personalíssimo e não se estende automaticamente ao embargante quanto à sanção de multa civil.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A acumulação do cargo de Secretário Municipal de Saúde com outras atividades remuneradas viola o regime de dedicação integral previsto no art. 28 da Lei nº 8.080/1990. 3. A manutenção consciente de vínculos públicos incompatíveis caracteriza dolo para fins de improbidade administrativa. 4. O acordo de não persecução cível possui efeitos personalíssimos e não beneficia automaticamente corréus. 5. O prequestionamento considera-se realizado com a mera oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373; Lei nº 8.080/1990, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003173-68.2017.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001723-78.2018.8.08.0049

EMBARGANTE:
TADEU SOSSAI

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por TADEU SOSSAI em face do v. acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento de multa civil fixada em 6 (seis) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos.

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, revelando nítida intenção de rediscutir matéria já exaurida por este Colegiado.

I. Da Inexistência de Omissão e do Estreito Escopo dos Aclaratórios

O Embargante alega que o acórdão padece de omissão ao não considerar adequadamente as alterações da Lei nº 14.230/2021 e a suposta ausência de dolo específico. Todavia, o art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento deste recurso de forma taxativa:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como se depreende do dispositivo legal acima transcrito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reforma do mérito por simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento. No caso em tela, o acórdão enfrentou a tese do Embargante, concluindo que a acumulação do cargo de Secretário Municipal de Saúde com plantões no SAMU violou o dever de dedicação exclusiva previsto no ordenamento do SUS.

Conclui-se, portanto, que não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, ainda que contrária aos interesses do recorrente.

II. Do Ônus da Prova e da Análise do Conjunto Probatório (Dolo Específico)

O Embargante sustenta a ocorrência de vício na análise do dolo, alegando que a conduta não se amolda ao novo texto da Lei de Improbidade. No entanto, o ônus de demonstrar a legalidade da acumulação recairia sobre o réu, nos termos do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diferentemente do que afirma o Embargante, este Colegiado não ignorou a necessidade de dolo. O acórdão consignou que o réu, profissional da saúde com pleno conhecimento das normas de regência, optou por manter vínculos inconciliáveis, auferindo remuneração pública sem a integral contraprestação horária exigida pelo cargo de Secretário.

A violação frontal ao art. 28 da Lei nº 8.080/1990 evidencia a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Segundo o referido dispositivo, os “cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral”.

O que se verifica é o inconformismo da parte com a valoração das provas, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. [...] A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica. [...]. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003173-68.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 03/11/2025).

Resta evidente que o acórdão atacado não padece de vício, tendo apenas adotado entendimento jurídico diverso daquele pretendido pelo Embargante. No tocante ao ANPC, o acordo firmado pelo sucessor do corréu Braz Delpupo visou a reparação patrimonial e a extinção da punibilidade pessoal do falecido, não se estendendo automaticamente ao ora embargante no que tange à sanção de multa civil, que possui caráter personalíssimo e punitivo pela conduta de acumulação indevida.

Assim, conclui-se que a via dos aclaratórios está sendo utilizada de forma inadequada para buscar a prevalência de tese jurídica já rejeitada.

III. Do Prequestionamento e da Ausência de Caráter Protelatório

Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais, ressalto que o art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa maneira, a simples oposição destes aclaratórios já cumpre o requisito necessário para o acesso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.